Tribunal: TJMT
Processo: 1007560-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007560-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Alíquota Progressiva]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (RECORRENTE), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (RECORRIDO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. PROGRESSIVIDADE NO TEMPO. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR E REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, declarou a nulidade da cobrança de IPTU com alíquotas progressivas extrafiscais, determinou o recálculo do tributo pela alíquota base e condenou o ente público à restituição do valor pago a maior.

O recorrente suscita nulidade da citação e, no mérito, defende a natureza fiscal da progressividade, a autonomia municipal e a ausência de prova do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação eletrônica é válida e se há nulidade processual; (
ii
) saber se a progressividade do IPTU possui natureza fiscal ou
extrafiscal
; (
iii
) saber se é válida a cobrança de IPTU progressivo no tempo sem Plano Diretor e sem os requisitos do art. 182, § 4º, da CF/1988; e (
iv
) saber se há prova suficiente para a restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do ente público supre eventual vício de citação. Ausência de prejuízo. Preliminar rejeitada.

A majoração anual da alíquota caracteriza progressividade no tempo de natureza extrafiscal. Instrumento de política urbana.

A aplicação do IPTU progressivo no tempo exige Plano Diretor, lei específica e notificação do contribuinte. Requisitos não cumpridos.

A ausência desses requisitos torna ilegal a cobrança com alíquotas progressivas. Mantida a nulidade dos lançamentos e o recálculo do tributo.

Os documentos apresentados comprovam o pagamento indevido. Ausência de impugnação específica. Preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 353012350 e 353012351) interposto pelo MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE em face da r. sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 353011895), integrada pela decisão em sede de embargos de declaração (ID 353011899), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal c/
c
Repetição de Indébito ajuizada por MARCO AURÉLIO HEPP RODRIGUES.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com alíquotas progressivas extrafiscais sobre os imóveis do autor, por ausência dos requisitos constitucionais e legais, notadamente a inexistência de Plano Diretor municipal. Consequentemente, declarou a nulidade dos lançamentos, determinou a aplicação da alíquota fiscal ordinária de 2% (dois por cento) e condenou o Município a restituir ao autor a quantia de R$ 30.904,56 (trinta mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), paga indevidamente.

Em suas razões recursais, o Município recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por vício de citação. Argumenta que a comunicação processual não observou o canal exclusivo do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme a Resolução CNJ nº 455/2022, o que teria violado as garantias do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a reforma integral da sentença, sustentando as seguintes teses:

Erro na qualificação jurídica do tributo: alega que a legislação municipal (Lei nº 386/2009) não instituiu a progressividade extrafiscal no tempo prevista no artigo 182, § 4º, da Constituição Federal, mas sim a progressividade fiscal com base no uso do imóvel (edificado vs. não edificado), autorizada pelo artigo 156, § 1º, da Carta Magna,
a qual não exige Plano Diretor;
Violação à autonomia municipal: aduz que a decisão recorrida interfere indevidamente na comp
etência tributária do Município;
Inversão do ônus probatório e ausência de prova do indébito: afirma que a condenação à repetição do indébito foi proferida sem prova técnica (perícia) que demonstrasse o valor exato pago a maior, violando o ônus probatório que incumbia ao autor.

Prequestiona
, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a violação aos artigos 5º (incisos LIV e LV), 150 (inciso I), 156 (§ 1º), e 182 (§ 4º) da Constituição Federal, bem como aos artigos 183, 239 e 246 do Código de Processo Civil. Pugna, ao final, pelo acolhimento da preliminar de nulidade ou, no mérito, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 353012353), nas quais rebate as teses recursais. Preliminarmente, argui a violação ao princípio da
dialeticidade
, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Rechaça a alegação de nulidade da citação, por inocorrência de prejuízo. No mérito, sustenta a correção da sentença, afirmando que a legislação municipal instituiu, de fato, a progressividade extrafiscal no tempo, sem, contudo, observar os requisitos constitucionais obrigatórios. Impugna a boa-fé processual do recorrente pela citação de jurisprudência inverificável e pugna pela manutenção integral do julgado, com a condenação do Município em litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Preliminar de Nulidade da Citação

O Município recorrente alega, como questão prejudicial ao mérito, a nulidade absoluta do processo por vício no ato de citação. Sustenta que a comunicação processual não se deu por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, canal que reputa exclusivo para tal finalidade, conforme a Resolução CNJ nº 455/2022, o que teria resultado em cerceamento de defesa.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A finalidade precípua do ato de citação é dar ciência inequívoca ao réu sobre a existência da demanda, permitindo-lhe exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. No sistema processual brasileiro, a forma não prevalece sobre a finalidade. Assim, se o ato, mesmo que praticado de modo diverso do previsto, atingir seu objetivo sem causar prejuízo à parte, ele será considerado válido.

No caso dos autos, é incontroverso que o Município recorrente teve plena ciência do processo. Após a prolação da sentença (ID 353011895), o ente público interveio nos autos, opondo Embargos de Declaração (ID 353011896) e, posteriormente, interpôs o presente Recurso Inominado (ID 353012350). Tal conduta configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam de comparecimento espontâneo, o qual, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, supre a falta ou a nulidade da citação. Ao praticar atos inequívocos de defesa, o recorrente demonstrou ter conhecimento da lide e exerceu, em toda a sua extensão, o direito de se defender e de recorrer, afastando qualquer presunção de prejuízo.

Ademais, vige no direito processual o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega. O recorrente, em sua peça, limita-se a apontar uma suposta irregularidade formal, sem indicar, de maneira concreta e objetiva, qual dano processual teria sofrido. A decretação da revelia na primeira instância, por si só, não constitui prejuízo para fins de anulação do processo, especialmente quando se verifica que a Fazenda Pública teve a oportunidade de recorrer e rediscutir amplamente toda a matéria fática e jurídica em segunda instância, como de fato o faz.

Portanto, tendo o ato alcançado sua finalidade e ausente a demonstração de qualquer prejuízo, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

Do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, adentro a análise do mérito do recurso, cujos argumentos, para melhor clareza, passo a examinar de forma tópica.

Da Correta Qualificação Jurídica do Tributo e da Ilegalidade da Cobrança

O ponto central da controvérsia reside na correta qualificação jurídica do regime de alíquotas de IPTU instituído pelo Município de Gaúcha do Norte, especificamente pelo artigo 24 da Lei Municipal nº 386/2009 (ID 353011885). O recorrente sustenta que a sentença errou ao enquadrar a cobrança como sendo a de IPTU progressivo no tempo (extrafiscal), previsto no artigo 182, § 4º, II, da Constituição Federal. Defende, em vez disso, que se trata de mera diferenciação de alíquotas com base no uso do imóvel (edificado e não edificado), modalidade de natureza puramente fiscal, autorizada pelo artigo 156, § 1º, da Carta Magna, e que não dependeria dos rigorosos requisitos da política urbana, como a existência de Plano Diretor.

A tese recursal, no entanto, não se sustenta diante de uma análise sistemática da própria norma municipal em cotejo com os preceitos constitucionais que regem a matéria.

A Constituição Federal prevê, de fato, duas modalidades distintas de progressividade para o IPTU. A primeira, de natureza fiscal, encontra-se no artigo 156, § 1º, e foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 29/2000. Ela permite que o imposto seja progressivo em razão do valor do imóvel e que tenha alíquotas diferentes de acordo
com a localização e o uso. Essa modalidade visa a concretizar o princípio da capacidade contributiva, onerando de forma distinta propriedades que representam diferentes manifestações de riqueza. Sua aplicação depende unicamente de lei municipal que estabeleça tais critérios.

A segunda modalidade, de natureza extrafiscal, está prevista originariamente no artigo 182, § 4º, II, da Constituição. Trata-se do IPTU progressivo no tempo, um instrumento de política urbana cujo objetivo não é primariamente arrecadar, mas sim induzir um comportamento do proprietário: o de dar ao seu imóvel uma destinação que cumpra sua função social. É, em essência, uma sanção que se agrava com o passar do tempo, aplicável ao solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Justamente por seu caráter sancionatório e interventivo, a Constituição impôs um procedimento rigoroso para sua aplicação, que inclui, de forma cumulativa e obrigatória:

A existência de um Plano Diretor;

A edição de uma lei municipal específica para a área incluída no Plano Diretor que se pretende regular;

A notificação prévia e formal do proprietário para que, em prazos definidos, promova o adequado aproveitamento do imóvel (parcelamento, edificação ou utilização compulsórios);

A aplicação da progressividade no tempo apenas como medida sucessiva, após o descumprimento da obrigação imposta na notificação.

A questão a ser resolvida, portanto, é: em qual dessas molduras constitucionais se encaixa a exação prevista na legislação de Gaúcha do Norte? A resposta está na análise literal e teleológica do artigo 24 da Lei Municipal nº 386/2009 (ID 353011885).

O caput do referido artigo estabelece alíquotas base: 0,5% para imóveis construídos (inciso I) e 2% para imóveis não construídos (inciso II). Se a lei parasse por aí, a tese do recorrente poderia ter alguma plausibilidade. Contudo, o dispositivo crucial é o § 2º do artigo 24, que dispõe:

"§ 2º A alíquota a que se refere o inciso II deste artigo, será acrescidas anualmente, multiplicando-se o imposto devido, pelo fator correspondente, conforme o caso: a) 2,0 (dois pontos percentual) no 1º ano; b) 2,4 (dois pontos e quatro décimos de pontos percentuais) no 2º ano; c) 3,0 (três pontos percentuais) no 3º ano; d) 3,6 (três pontos e seis
décimos de pontos percentuais) no 4º ano; e) 4,2 (
qutro
pontos e dois décimos de pontos percentuais) a partir do 5º ano; f) [...] será acrescido a partir do 6º ano, e em cada ano subsequente, de forma cumulativa, [...] o valor de 1,0 (um ponto percentual), sendo estabelecido limite para cessão da progressividade na alíquota de 8,2."

A redação do dispositivo é inequívoca. A expressão "acrescidas anualmente" e o escalonamento de alíquotas que se agravam com o decurso do tempo, aplicadas exclusivamente sobre imóveis não edificados, correspondem com exatidão à descrição do IPTU progressivo no tempo. A natureza jurídica de uma norma não é definida pelo nome que o legislador lhe atribui, mas por sua essência, por seus elementos constitutivos e por seus efeitos práticos. O mecanismo criado pelo legislador de Gaúcha do Norte é, em sua substância, um instrumento sancionatório que visa a penalizar a manutenção de terrenos ociosos, agravando a carga tributária ano a ano. Trata-se, portanto, do instituto previsto no artigo 182, § 4º, II, da Constituição.

Uma vez estabelecida a correta natureza jurídica do tributo, a conclusão sobre sua ilegalidade é
inafastável
. Conforme bem pontuado na sentença de origem e comprovado nos autos, inclusive pela resposta do próprio Município à consulta administrativa formulada pelo contribuinte (ID 353011886), o ente federativo não possui Plano Diretor. A ausência deste requisito basilar, por si só, já vicia de inconstitucionalidade toda a cobrança progressiva. O Plano Diretor é o "instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana" (art. 182, § 1º, CF), e sem ele, a imposição de sanções para o cumprimento da função social da propriedade torna-se um ato arbitrário, desprovido do planejamento e das diretrizes democráticas que a Constituição exige.

A ausência do Plano Diretor implica, por consequência lógica, o descumprimento de todos os demais requisitos: não há lei específica para área nele incluída, não houve notificação para aproveitamento do solo e, por óbvio, não se observou o rito sucessivo de penalidades.

A alegação de violação à autonomia municipal também não se sustenta. A autonomia dos entes federativos não é um poder ilimitado; ela se exerce nos termos e nos limites da Constituição Federal. Ao instituir uma modalidade de tributação sem observar
as regras de competência e o procedimento que a própria Constituição determinou para tanto, o Município não exerceu sua autonomia, mas sim extrapolou-a, praticando ato em desconformidade com a ordem jurídica superior. A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, não representa invasão de competência, mas sim o exercício de sua função precípua de controle de legalidade e constitucionalidade dos atos da Administração Pública.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao identificar a natureza extrafiscal da cobrança e declarar sua nulidade por ausência dos requisitos constitucionais, aplicou o direito de forma irretocável, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Da Comprovação do Indébito e do Dever de Restituir

O recorrente se insurge, por fim, contra a condenação à restituição de valores, argumentando que o montante não foi devidamente comprovado por perícia técnica.

A tese novamente não se sustenta. Em primeiro lugar, o direito à repetição do indébito é consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade da cobrança. Uma vez declarado que o tributo foi exigido em valor superior ao devido, nasce para o contribuinte o direito de reaver a quantia paga a maior, nos termos do artigo 165, I, do Código Tributário Nacional.

Em segundo lugar, a questão probatória foi adequadamente tratada na instância de origem. O autor, ora recorrido, instruiu sua petição inicial com os documentos que considerou pertinentes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, incluindo as guias de pagamento dos tributos (ID 353011889, 353011890, 353011891) e uma memória de cálculo detalhada, que compara os valores pagos com aqueles que seriam devidos pela alíquota fiscal ordinária (ID 353011888).

Ao Município, na qualidade de réu, cabia o ônus de impugnar especificamente os fatos e documentos apresentados, bem como os cálculos, apresentando sua própria versão
dos
fatos ou um
contra-cálculo
, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Contudo, o recorrente quedou-se inerte, não apresentando contestação e sendo declarado revel. Embora os efeitos da revelia sejam relativizados quando se trata da Fazenda Pública, tal mitigação não isenta o ente público de seu ônus dialético de, ao menos em
sede recursal, apresentar uma impugnação minimamente específica e fundamentada contra os cálculos que embasaram a condenação.

O recorrente, todavia, limita-se a uma alegação genérica de "ausência de perícia", sem apontar qualquer erro concreto nos cálculos do autor ou apresentar um valor que entenda correto. A alegação, além de tardia, é genérica e não tem o condão de infirmar a prova documental produzida pelo autor e acolhida pelo juízo a quo. A prova pericial não era imprescindível ao deslinde da causa, visto que a apuração do valor devido dependia de mero cálculo aritmético, passível de ser realizado com base nos documentos já constantes dos autos.

Portanto, estando a condenação amparada em prova documental idônea e não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus de impugnação específica, a manutenção do valor fixado na sentença (com a correção do erro material já efetuada em sede de embargos) é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026